Tribunal: TJMT
Processo: 1012591-75.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012591-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME - CNPJ: 00.133.166/0001-86 (APELANTE), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (APELANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA - CNPJ: 00.868.935/0001-94 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR PALUMBO FERNANDES - CPF: 778.309.461-91 (ADVOGADO), CESAR PALUMBO FERNANDES - CPF: 778.309.461-91 (ASSISTENTE), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), LUCELLE BRAGA GUTIERREZ - CPF: 010.337.451-54 (ADVOGADO), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), LUCELLE BRAGA GUTIERREZ - CPF: 010.337.451-54 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (APELADO), TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME - CNPJ: 00.133.166/0001-86 (APELADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA - CNPJ: 00.868.935/0001-94 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), SALETE MELIS DA SILVA - CPF: 025.281.491-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA FERREIRA DE LIMA - CPF: 939.118.311-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA FERREIRA DE LIMA BATISTA - CPF: 008.911.881-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012591-75.2017.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA - VEÍCULO QUE INVADE A PISTA EM SENTIDO CONTRÁRIO – CONDUTOR QUE NÃO RESPEITOU A NORMA DE TRÂNSITO - CULPA DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES QUE NÃO FORAM OBJETO DE INCONFORMISMO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito se encontra devidamente instruído com os documentos trazidos pelas partes, com a prova pericial e com os depoimentos prestados em Juízo.

Se restou demonstrada a culpa do preposto da requerida pelo acidente, é devida a reparação civil pelos danos materiais e lucros cessantes suportados pela empresa autora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º
1012591-75.2017.8.11.0041

APELANTE: TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME.

APELADO: TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA.

Processo na origem n.º 1012591-75.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME
de sentença que julgou procedente a ação indenizatória
.

AÇÃO
: Indenizatória por Danos Materiais e Lucros cessantes (Proc. n.º 1012591-75.2017.8.11.0041), proposta por
TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA
em desfavor de
TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME
.

SENTENÇA
(ID 132109877 - Pág. 17, integrada pela decisão proferida em embargos declaratórios): julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA, para
condenar o Requerido
,
TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA – ME
,
ao pagamento de

indenização por lucros cessantes
, no importe de R$ 12.261,26 (doze mil duzentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos), mensais, desde a data do sinistro (18/02/2017) até o trânsito em julgado da sentença, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo, bem como ao
pagamento de indenização por danos materiais
no importe de R$ 405.996,00 (quatrocentos e cinco mil novecentos e noventa e seis reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) desde a data do acidente.
Condenou a requerida BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, quanto ao
ressarcimento pelos lucros cessantes e danos materiais
já acima fixados em face de TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA – ME,
limitados ao valor da apólice
, devendo a autora proceder com a devolução do veículo e o envio do DUT do veículo à Requerida BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Condenou a requerida/Transportadora Bortolli ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Quanto à
reconvenção
,
julgou improcedentes os pedidos
formulados pelo reconvinte TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME em face de TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA e condenou a parte Reconvinte ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da Reconvenção.

APELAÇÃO
:
(ID 132109913)
TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, porque foi impedida de produzir prova oral. No mérito, argumenta que a sentença não teria analisado a prova dos autos, mormente os Boletins de Ocorrência nº 1 e 3, que teriam concluído que fora o veículo da empresa autora quem invadiu a pista contrária, ocasionando o acidente. Sustenta ainda que tanto a perícia indireta, realizada a pedido da autora, quanto a perícia da Polícia Técnica – POLITEC se basearam apenas no Boletim de Ocorrência nº 2, que foi realizado meses após o evento. Afirma que a testemunha APARECIDO, cujo depoimento à polícia instruiu o Boletim 2, não foi ouvido em Juízo, e que as declarações das duas testemunhas arroladas pela apelante e ouvidas em Juízo foram ignoradas pela sentença. Insiste que era ônus da parte autora desconstituir a prova de sua culpa pelo acidente. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, bem como para afastar as condenações, e julgar procedente a reconvenção e condenar a autora ao pagamento dos danos materiais por ela suportados e os lucros cessantes.

CONTRARRAZÕES
: (ID 132109924 – TRANSRIO, ID 132109929 - MAPFRE) ambas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012591-75.2017.8.11.0041

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A recorrente -
TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME -
alega, preliminarmente,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque julgou antecipadamente a lide e por não lhe ter oportunizado realizar a prova oral.

Não procede o inconformismo da apelante.

Se a prova oral pleiteada tinha por objeto verificar as condições em que ocorreu o acidente, merece destaque o fato de que as testemunhas arroladas pela apelante, já haviam prestado seu depoimento ou haviam sido ouvidas como informantes em juízo, além do fato de que a apelante não arrolou outras a serem ouvidas (ID 132097415 - Pág. 1).

Há que se registrar ainda a existência de laudo pericial particular e oficial, prestando informações, cuja presunção é de veracidade, acerca da dinâmica do evento.

Ressalte-se, ainda, o fato de que após verificar todas as provas produzidas, inclusive o relatório de rastreamento e o depoimento das testemunhas, o Juízo entendeu que a prova que melhor descreveu o ocorrido foi mesmo o laudo da polícia técnica.

De modo que se afigura despicienda a prova almejada, quando se faz possível verificar as condições em que ocorreu o acidente a partir do laudo pericial, da documentação produzida pelas partes e pelos depoimentos das testemunhas.

Assim, como destinatário final da prova, incumbe ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do feito, com o indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, § único, do CPC.

No caso, afigura-se desnecessária a diligência requerida, máxime porque presentes elementos suficientes e aptos à solução da controvérsia.

Desse modo, inexiste nulidade quando o julgamento da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito se encontra devidamente instruído com os documentos trazidos pelas partes.

Portanto,
REJEITA-SE A PRELIMINAR de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME
de sentença que julgou procedente a ação indenizatória, para
condenar a requerida
,
ora apelante
,
ao pagamento de

indenização por lucros cessantes
, no importe de R$ 12.261,26 (doze mil duzentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos), mensais, bem como ao
pagamento de indenização por danos materiais
no importe de R$ 405.996,00 (quatrocentos e cinco mil novecentos e noventa e seis reais). E também
julgou improcedentes os pedidos
formulados na reconvenção
.

Cuida a ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes proposta pela autora
TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA
em razão de acidente ocorrido em 18.02.2017, na BR 364, KM 474,0, na cidade de Jangada-MT, quando o veículo de propriedade da requerida invadiu sua pista de rolamento e ocasionou o choque frontal dos dois caminhões que culminou no incêndio dos dois veículos e a morte do seu motorista - OLCIDES ALVES DE LIMA - e também da esposa e dois filhos do motorista da requerida - SINVAL FELIZARDO DE CARVALHO, além dos danos materiais e lucros cessantes.

A sentença recorrida julgou em um único documento esta ação indenizatória (Processo n.º 1012591-75.2017.8.11.0041) e a ação indenizatória proposta pela esposa e filhas de OLCIDES ALVES DE LIMA (Processo n.º 1035141-64.2017.8.11.0041).

Neste apelo, a recorrente discute matérias relativas a ambos os processos, porém desistiu do recurso em relação ao Proc n.º 1035141-64.2017.8.11.0041 e afirma manter inalterado o seu interesse no julgamento do RECURSO DE APELAÇÃO interposto nos presentes autos – Proc. n. 1012591-75.2017.8.11.0041 (ID 132182184), razão pela qual não serão aqui abordadas as matérias relativas ao recurso do qual a parte apelante desistiu.

A requerida, ora apelante, discute a culpa pelo acidente e alega que o motorista da requerente foi quem deu causa ao evento, porque trafegava em alta velocidade e, consequentemente, teria invadido a pista contrária, impossibilitando que seu motorista desviasse, sendo, portanto, o causador do acidente.

Cinge-se a controvérsia em verificar qual dos dois veículos foi de fato o responsável pelo acidente, de modo a determinar a responsabilidade civil do causador do dano
.

A empresa apelante argumenta que a sentença não teria analisado a prova dos autos, mormente os Boletins de Ocorrência nº 1 e 3, que teriam concluído que fora o veículo da empresa autora quem invadiu a pista contrária, ocasionando o acidente.

Sustenta ainda que tanto a perícia indireta, realizada a pedido da autora, quanto a perícia da Polícia Técnica – POLITEC se basearam apenas no Boletim de Ocorrência nº 2, que foi realizado meses após o evento.

No entanto, observa-se que foram confeccionados 5 Boletins de Ocorrência, e o último deles n.º 17017107B05 declara, expressamente, que substitui os BO de n.º 17017107B01 a 17017107B03 (ID 132109796 - Pág. 28 a 132109796 - Pág. 62).

Verifica-se, ainda, que não há em qualquer dos boletins de ocorrência elaborados discrepância quanto à narrativa do acidente, mas apenas inconsistências materiais relativas aos veículos envolvidos.

Nem a demora na conclusão do Boletim de Ocorrência seria capaz de alterar o entendimento dos peritos, porque as mudanças de um boletim para outro consistiram de detalhes na qualificação das partes e descrição dos veículos que não influenciam a conclusão encontrada.

Desse modo, nem a existência de vários boletins de ocorrência e nem a adoção do Boletim n.º 17017107B02 como parâmetro utilizado nas perícias e na sentença teriam o condão de modificar a conclusão posta nos laudos periciais (oficial e particular) no sentido de que foi o caminhão da apelante que invadiu a pista contrária.

Nesse sentido, vejamos trecho do laudo pericial oficial (ID 132109667): “4)
As marcas encontradas sobre o pavimento asfáltico indicam que o
veículo 1 - Volvo, que trafegava no sentido Cuiabá-Jangada, tenha invadido a faixa de rolamento no sentido contrário
”.

E conclui: “
Em face do exposto, conclui o Perito do presente Laudo Pericial que os vestígios analisados no local são compatíveis com o acidente do lipo invasão de faixa.

O Perito, baseado nos vestígios materiais encontrados no local, entende que, antes da colisão:
V1 - VOLVO estava trafegando pela Rodovia no sentido Cuiabá-Jangada e por motivos não determinado invadiu a faixa contraria de rolamento colidindo com o V2 - Scania
. Após a colisão derivou para a direita e seus semirreboques produziram um giro no sentido horário assim finalizaram o processo nas margens do ribeirão Ferrugem paralelo a cabina e permaneceu em sua posição final de repouso. Vide croqui.

O veículo V2 - Scania trafegava no sentido oposto (Jangada-Cuiabá) pela mesma rodovia, e por motivos escapes teve sua faixa de rolamento invadida e sofrendo a colisão
”. (ID 132109667 - Pág. 5 - grifamos)

A apelante afirma ainda que ao avistar o caminhão da apelada, que trafegava em alta velocidade, invadir sua faixa de rolamento teria freado para evitar a colisão, porém, como não carregava carga, a parte traseira do caminhão teria se dobrado na forma de um L e por isso se deu a colisão.

A refutar essa afirmativa, observa-se o Relatório de Posições do Veículo (ID 132109775 - Pág. 26), que monitora não somente o deslocamento do veículo da autora, mas também a velocidade em que trafegava em cada trecho, no dia e hora do acidente, e mostra que, a velocidade empregada no momento imediato que precedeu a colisão era de apenas 36 km/h.

Portanto, não há como refutar a conclusão do laudo pericial oficial de que a culpa pelo acidente foi mesmo do veículo da apelante que, ao avistar o outro caminhão que vinha em sentido contrário, tentou mesmo frear e, por esse motivo, os semirreboques que a ele estavam acoplados se deslocaram no sentido lateral e ocuparam a pista contrária, impedindo a passagem do veículo da apelada e com ele colidindo.

A apelante afirma ainda que a testemunha APARECIDO, cujo depoimento à polícia instruiu o Boletim 2, não foi ouvido em Juízo, e que as declarações das duas testemunhas arroladas pela apelante e ouvidas em Juízo foram ignoradas pela sentença.

Também quanto a esse aspecto não comporta reforma a sentença, porque não foi o depoimento da testemunha APARECIDO que convenceu o Juízo acerca da dinâmica do acidente, mas sim as conclusões contidas nas perícias, oficial e particular, que instruem o feito.

No que diz respeito à valoração dos depoimentos feitos por ANDERSON e SILVAL, em Juízo e fora dele, por certo que ambos eram empregados da empresa apelante no momento do acidente, ainda que não o fossem mais no dia da audiência em que foram ouvidos.

Acrescente-se a esse fato, o perecimento da família de SILVAL no acidente (esposa e dois filhos), o que retira dele toda a isenção para depor ou ser informante contra a empresa apelada, mais ainda por pretender obter dessa a reparação pelos danos que alega ter sofrido.

Portanto, verifica-se que o motorista da apelante violou a previsão legal no que diz respeito à forma de conduzir o veículo (art. 185, CTB), que determina que o condutor deve conservar o veículo na faixa a ele destinada, o que não ocorreu.

Ressalte-se, por oportuno, que a apelante não logrou demonstrar a existência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, portanto não comporta reparos a sentença ao concluir que foi do motorista da apelante a culpa pela ocorrência do acidente.

Nesse passo, também não comporta reforma a sentença na parte em que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante por ocasião da reconvenção, de modo que deve ser mantida integralmente.

Assim,
presentes os requisitos da responsabilidade civil, qual seja, o dano, a culpa e o nexo causal, existe, por consequência, o dever de indenizar
.

A apelante não se insurge contra os valores arbitrados a título de indenização, seja pelos danos materiais seja pelos lucros cessantes, logo não se faz necessário abordar tais temas.

A apelante insiste na condenação solidária da seguradora BRADESCO SEGUROS, denunciada à lide no momento da contestação.

No entanto, constata-se que a seguradora, condenada de forma solidária até o limite da apólice contratada, cumpriu de forma espontânea o comando judicial posto na sentença e efetuou o depósito dos valores devidos (ID 132109921 - Pág. 2), pelos quais já recebeu a quitação por parte da apelada (ID 132109922 - Pág. 1/2) e também ensejou a extinção do feito em relação a ela (ID 132109930 - Pág. 1).

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter integralmente a sentença
.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022